Tribunal: TJSP
Processo: 2121072-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Walter Luiz do Rosário contra decisão que indeferiu impugnação de impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados. O agravante alega impenhorabilidade dos valores constritos diante da sua natureza salarial e pela aplicação da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Walter Luiz do Rosário contra decisão que indeferiu impugnação de impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados. O agravante alega impenhorabilidade dos valores constritos diante da sua natureza salarial e pela aplicação da regra de impenhorabilidade de até 40 salários mínimos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a penhorabilidade dos valores remanescentes constritos e não desbloqueados pelo juízo de origem, considerando as regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. Natureza salarial dos montantes bloqueados que não foi demonstrada. Apresentação de um único extrato bancário, no qual se verifica a ocorrência de pagamento pontual. Ausência de qualquer documento capaz de evidenciar o suposto vínculo de prestação de serviços, sequer indicado ou esclarecido pelo interessado.
4. Agravante tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados em aplicações financeiras diversas da conta poupança constituem reserva destinada a assegurar seu mínimo existencial, conforme exigido pela Corte Especial do STJ para extensão da regra de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 833, incisos IV e X.
Jurisprudência Citada:
REsp n. 1.913.811/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, STJ, Quarta Turma, j. 10.09.2024.
EREsp n. 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, STJ, Corte Especial, j. 19.04.2023.
REsp n. 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, STJ, Corte Especial, j. 21.02.2024.